Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700377-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT RECORRIDO: PEDRO ROSENCK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno. Penhora de proventos de aposentadoria do devedor. Preclusão: é defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão. Os recorrentes alegam ofensa aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. b) artigos 85, §14, e 833, inciso IV e §2o, defendendo ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a aposentadoria do recorrido para a satisfação de crédito oriundo de verba honorária, ante a natureza alimentar. Asseveram que se trata de matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer momento. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Ao final, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO SOARES JANOT, OAB/DF 10.667. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 85, §14, e 833, inciso IV e §2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo, porquanto, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1313637/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019. Ressalte-se que “O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República” (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO SOARES JANOT, OAB/DF 10.667. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024